Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-38.2023.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006287-38.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS INACIO DA SILVA - CPF: 298.829.901-34 (RECORRIDO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (ADVOGADO), FRANCIELLY NOBREGA GRESPAN DE OLIVEIRA - CPF: 156.482.917-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR
MANUTENÇÃO
INDEVIDA
DE
RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de cobrança e a inexistência de débito, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da sentença e acrescido de juros de mora desde a citação.

Fato relevante. Luiz Inácio da Silva alegou a manutenção indevida de restrição creditícia, pleiteando indenização por danos morais.

Decisão anterior. Sentença de parcial procedência do pedido inicial, confirmando liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado tem responsabilidade pela não exclusão de restrição creditícia; e (
ii
) saber se houve configuração de dano moral e, em caso afirmativo, se o valor da indenização fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do Estado decorre da teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

A manutenção indevida de inscrição em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a comprovação do prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral se mostra razoável e proporcional, atendendo aos critérios de reparação do dano e desestímulo à conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados pela manutenção indevida de restrição creditícia. 2. A indenização por dano moral decorrente da inscrição indevida é devida independentemente da comprovação de prejuízo concreto."

R E L A T Ó R I O

RELA
T
ÓR
I
O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença de parcial procedência do pedido inicial formulado por
Luiz Inácio da Silva
para:

"[...] Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) DECLARAR a nulidade da cobrança e inexistência de débito;

b) CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da sentença e com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação;

c) CONFIRMAR a medida liminar anteriormente deferida."

Nas razões recursais, o Estado pugna pela reforma da sentença, alegando ausência de responsabilidade por não ter promovido a exclusão da restrição
após a
quitação da dívida
, sustentando também a inexistência de dano moral ou, alternativamente, pleiteando a redução do quantum indenizatório
.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade pela manutenção da inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes após a quitação integral do débito de IPVA.

Eis o trecho relevante da sentença:

"[...] O documento juntado ao ID. 124180538 comprova o pagamento do débito com a requerida,
além do mais prova
a manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito em discussão (ID. 124180536).

Demonstrado, pois, o nexo causal entre o equívoco administrativo e o dano causado ao autor, hipótese que configura ato suscetível de reparação por dano moral in
re

ipsa
, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica.

[...]"

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, escorreita a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil do Estado, em casos de inscrição ou manutenção indevida em cadastros de inadimplentes, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do fato e do nexo causal.

Além disso,
f
icou comprovado o pagamento da dívida pelo autor em 11/01/202
3, que a
negativação persistiu mesmo após a quitação
. Ademais, n
ão há prova de que o
Estado tenha diligenciado para excluir a inscrição, cuja responsabilidade é sua conforme a Súmula 548 do STJ.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (
art
. 373, CPC).

Verifica-se que a inserção no rol de inadimplentes foi feita antes do pagamento, assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição é indevida.

A par disso, é assente na jurisprudência de que inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, ou seja, é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados. A seguir:

“
(...)
3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o
dano moral
,

oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou
protesto indevido
, prescinde

de prova
, configurando-
se in

re

ipsa
, visto

que é
presumido e decorre da
própria ilicitude do fato.

(...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
19/12/2017)
”

“(...)
6. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição e/ou a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in
re

ipsa
.

(N.U 1010608-59.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2020,
Publicado
no DJE 07/12/2020)

(...)
”

Essas premissas autorizam reconhecer que a quantia na origem (R$ 5.000,00) é razoável para o caso concreto e o dano perpetrado, não revela, sobremodo, excesso nem enriquecimento indevido pela parte consumidora, consoante decisões nesta instância recursal do mesmo naipe.

Portanto, o conjunto dos fundamentos constantes da sentença recorrida encontra-se correto e amparado em provas robustas dos autos.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, em prestígio à segurança jurídica, à razoabilidade e ao entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025